Tribunal: TJBA
Processo: 0000500-29.2012.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000500-29.2012.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAZINHA ROCHA DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE GUAJERU

Advogado(s)
:
RONADY MORENO BOTELHO

EMENTA
: Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor público municipal. Ação de cobrança. Adicional por quinquênio. Ausência de regulamentação legal. Inaplicabilidade do plano de carreira do magistério a servidores de cargo diverso. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, na qual pleiteava o reconhecimento do direito ao adicional por quinquênio, previsto na Lei Municipal nº 150/2005, ou, subsidiariamente, com base no art. 15 da Lei Municipal nº 158/2006.

2. A sentença indeferiu o pedido ao fundamento de inexistência de previsão legal expressa e ausência de provas quanto à ausência de progressão funcional.

II. Questão em discussão

3.

As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) saber se o art. 15 da Lei Municipal nº 158/2006 confere direito ao adicional de quinquênio, independentemente de regulamentação; e (ii) saber se as disposições da Lei Municipal nº 150/2005, voltadas ao magistério, podem ser estendidas a servidores ocupantes de cargos de auxiliares de serviços gerais.

III. Razões de decidir

4.

O princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput) impõe que vantagens remuneratórias somente sejam concedidas mediante lei específica, conforme previsto no art. 37, X, da Constituição.

5. O art. 15 da Lei Municipal nº 158/2006 tem eficácia limitada, condicionando a concessão de quinquênios à regulamentação pelo Poder Executivo, inexistente no caso concreto.

6. É vedada a aplicação, por analogia, do plano de carreira do magistério a servidores em cargos diversos, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

7. A jurisprudência de tribunais pátrios reconhece que, sem lei regulamentadora, não há base jurídica para o pagamento de adicional por tempo de serviço a servidores públicos.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.